Tribunal: STF
Processo: ARE 1415578
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial procedência em ação civil pública consumerista (eDOC 15).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DIREITO SUCESSÓRIO - SOCIEDADE EMPRESÁRIA ADQUIRIDA PELA DE CUJUS E O VIÚVO DURANTE O MATRIMÔNIO - FALECIMENTO - ABERTURA DA SUCESSÃO - TRANSMISSÃO DA HERANÇA - FATO GERADOR DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" - DECISÃO QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DE ITCMD APENAS SOBRE AS QUOTAS SOCIAIS PERTENCENTES A FALECIDA - IRRESIGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - AGRAVANTE QUE PRETENDE A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A INTEGRALIDADE DAS QUOTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS DURANTE O CASAMENTO - SÓCIOS CASADOS PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - NÃO CABIMENTO. Somente os bens de efetiva propriedade da de cujus, e, existentes à época da abertura da sucessão se transmitem e se sujeitam a incidência do imposto de transmissão previsto no artigo 155, inciso I da Constituição Federal, sob pena de oneração indevida do espólio. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”



    Contra esse mesmo acórdão o recorrente também interpôs, simultaneamente, recurso especial (eDOC 31).



    O relator do Resp 1.490.002-SP julgou extinta a ação, nos seguintes termos (eDOC 51, p. 2): 



    “Há, portanto, decisão judicial definitiva, impassível de recurso, que determina a dissolução da associação autora da presente ação. 



    Nesse diapasão, diante da superveniente perda da capacidade processual da parte, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC/2015. 



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, IX, do CPC/2015, julga-se extinto o feito, sem resolução do mérito.” 



    Ante o quadro acima delineado, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente